Tribunal: TJSP
Processo: 1002520-09.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
1. Apelação. Demanda declaratória de inexistência de dívida, com pedido cumulado de indenização de danos morais. Sentença de improcedência. 2. Decisão mantida. 3. Elementos dos autos que demonstram a existência das dívidas e a juridicidade da anotação. Dano moral não configurado. 4. Recurso desprovido.